Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO ESPÓLIO. DETERMINAÇÃ DE EMENDA. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por se tratar de ente despersonalizado, o espólio precisa estar representado para adquirir capacidade de estar em juízo, embora a lei de execução fiscal não preveja como requisito da petição inicial a indicação de representante judicial.
2. Os processos de execução fiscal regem-se, subsidiariamente, pelas regras gerais, estabelecidas no Código de Processo Civil.
3. É imprescindível a apresentação da certidão de óbito nas ações de execução fiscal propostas em desfavor do espólio para a comprovação da data do falecimento, bem como a legitimidade passiva do ente despersonalizado.
4. Não atendida a determinação de emenda, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito.
5. Apelação conhecida e não provida.